Tribunal: TJMT
Processo: 1006719-77.2023.8.11.0006
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006719-77.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IVANETE HOSANA ALVES - CPF: 496.156.021-91 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO - CNPJ: 00.100.451/0001-09 (APELADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO CONSENSUAL – DESNECESSIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no inciso XXXV do art. 5.º da Constituição da República, garante o acesso ao Poder Judiciário a quem alegar violação a direito, independentemente de prévio acesso à via administrativa, salvo nas hipóteses legalmente previstas.

O esgotamento da instância administrativa não é condição para o ingresso na via judicial (AgRg no AREsp 217.998/RJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por IVANETE HOSANA ALVES, visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenizatória de Danos n. 1006719-77.2023.8.11.0006, movida em face de ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO AO SERVIDOR PÚBLICO,
indeferiu a inicial
e via de consequência, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por não ter a autora juntado comprovante da pretensão resistida. Sem custas e honorários por ausência de citação da parte contrária. (Id. 186277154).

Nas razões de Id. 186277155, a parte recorrente refuta a extinção, sob o argumento de que não há necessidade de comprovação de existência de pretensão resistida para o processamento e julgamento da presente demanda.

Afirma que a propositura da presente ação não reclama o prévio e/ou exaurimento da via administrativa para a configuração do interesse de agir.

Forte nesse argumento, requer a concessão da assistência judiciária e, em seguida, busca a reforma do
decisum
e o consequente provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença, já que a comprovação de tentativa de solução do conflito em via administrativa não pode ser apresentada como requisito indispensável ao recebimento e prosseguimento da demanda.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, analisando os documentos juntados pela parte recorrente à petição de Id. 201252174 e, considerando as acepções legais sobre o tema, entendo que esta, por ora, faz jus aos benefícios da assistência judiciária que, desde já,
defiro.

Em relação à pretensão recursal, com razão a recorrente.

Versam os autos sobre relação de consumo, cuja autora é uma pessoa idosa e alega que vem sendo descontado em sua aposentadoria uma dívida não contratada por ela, razão pela qual postula a declaração de nulidade da avença e a condenação do apelado em danos morais e repetição do indébito.

Sabe-se que o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no inciso XXXV do art. 5.º da Constituição da República, garante o acesso ao Poder Judiciário a quem alegar violação a direito, independentemente de prévio acesso à via administrativa, salvo nas hipóteses legalmente previstas.

Ressalta-se, outrossim, que o novo código de processo civil não exclui o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, garantia constitucional prevista no art. 5º, XXXV, da CF e agora expressamente contida no novo CPC no art. 3º -
Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito
.

A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o “
esgotamento da instância administrativa não é condição para o ingresso na via judicial
”,
in verbis
:

“[...] AÇÃO DE COBRANÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. INTERESSE DE AGIR. EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
O aresto recorrido não destoa da jurisprudência deste Superior Tribunal assente no sentido de que 'o esgotamento da instância administrativa não é condição para o ingresso na via judicial
' (AgRg no AREsp 217.998/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/09/2012, DJe 24/09/2012). [...]” (AgRg no AREsp 622.282/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 01/04/2016).

Assim, como o acesso à Justiça é direito constitucionalmente garantido a todos os cidadãos (art. 5º, XXXV, da CF), de maneira que, com exceção de casos excepcionais legalmente previstos, não se exige o esgotamento da via administrativa para que a parte possa buscar sua pretensão em juízo.

No caso dos autos, tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito, não há necessidade de comprovar a pretensão resistida.

Vejamos o entendimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA PROPOSITURA DA LIDE - GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO. Segundo o princípio constitucional da garantia de acesso à Justiça, o esgotamento da via administrativa não é requisito para o ajuizamento de demanda judicial, sendo descabido a exigência da demonstração da pretensão resistida.”
(TJ-MT - AI: 10117244020198110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 28/01/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2020)

Por fim, há de ser levado em conta a grande dificuldade de o consumidor contatar com canais de atendimento para a obtenção de informações sobre os serviços prestados pelas instituições financeiras, seja pelo fato de os atendimentos serem feitos por
call center
, seja pela ineficácia ou morosidade na solução das questões postas pelo consumidor.

Dispositivo

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para afastar a necessidade de demonstração de pretensão resistida e declarar a nulidade da sentença, devendo os autos retornarem à origem, para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024